Tribunal: TJSP
Processo: 2122300-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cargo em Comissão
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
r Municipal de Luiz Antônio n.o 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que acolheu os primeiros embargos de declaração para suprir omissão em relação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2122300-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 21/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cargo em Comissão

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

21/06/2024

Ementa:
VOTO No 40249

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Complementar Municipal de Luiz Antônio n.o 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que acolheu os primeiros embargos de declaração para suprir omissão em relação à modulação dos efeitos da declaração de

Ementa:
VOTO No 40249

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Complementar Municipal de Luiz Antônio n.o 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que acolheu os primeiros embargos de declaração para suprir omissão em relação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Embargos de declaração rejeitados.